Tribunal: TJMT
Processo: 1045653-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045653-54.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTOR MAURICIO MOTTA FILHO - CPF: 024.156.189-26 (ADVOGADO), CLASSI SOTILLE DAMACENO - CPF: 881.262.699-87 (AUTOR), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA DESTINATÁRIA E DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO ATO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 246 DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021 DO TJMT. REVELIA E FORMAÇÃO DE COISA JULGADA A PARTIR DE RELAÇÃO PROCESSUAL VICIADA. NULIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada contra sentença, em ação monitória julgada à revelia, que constituiu título executivo judicial e deu ensejo ao cumprimento de sentença, com constrição patrimonial.

2. A autora sustenta a nulidade da citação realizada via WhatsApp, por inobservância do art. 246 do CPC e da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, diante da ausência de identificação segura e de comprovação inequívoca da ciência do ato, pleiteando a rescisão do julgado e a anulação dos atos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a validade da citação por WhatsApp, diante da inobservância do art. 246 do CPC e da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT; e (ii) a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica a justificar a rescisão da sentença proferida à revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória foi proposta no prazo decadencial e é adequada, pois a alegação de inexistência de citação válida afasta a tese de sucedâneo recursal, já que o vício teria impedido a regular integração da parte ao processo.

5. O erro de fato não se configura, pois a controvérsia decorre da alegada invalidade da citação, hipótese que se enquadra no art. 966, V, do CPC, por possível violação manifesta de norma jurídica.

6. A citação é pressuposto de validade do processo e garantia do contraditório e da ampla defesa, e, embora admitida por meio eletrônico, o art. 246 do CPC e a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT exigem identificação segura do destinatário, com comprovação inequívoca da ciência do ato.

7. No caso, a certidão do oficial de justiça não comprova chamada de vídeo, identificação por documento oficial com foto ou outro meio idôneo de confirmação da identidade da citanda, registrando apenas contato telefônico e envio de arquivos por aplicativo de mensagem, o que não assegura a validade da citação.

8. A instrumentalidade das formas não convalida vício que compromete a constituição válida do processo, sendo o prejuízo inerente à falta de citação regular.

9. Reconhecida a invalidade da citação, ficam comprometidas a revelia, a sentença e o cumprimento de sentença, impondo-se a rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido rescisório julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A citação por WhatsApp exige identificação segura do destinatário e comprovação inequívoca de ciência. 2. A ausência desses requisitos configura violação ao art. 246 do CPC e autoriza a rescisão da sentença proferida à revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, V, e 966, V; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/10/2023, DJe 07/11/2023; TJMT, N.U 1014321-69.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 2ª Turma, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/09/2025, DJE 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Classi Sotille Damaceno em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação monitória nº 1012098-66.2024.8.11.0037, movida por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, a qual, diante da revelia da demandada, julgou procedente o pedido e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 22.311,69, acrescido dos consectários legais.

A autora sustenta a nulidade da citação realizada no processo originário via WhatsApp, por inobservância dos requisitos legais e normativos aplicáveis, especialmente os previstos no art. 246 do Código de Processo Civil e na Portaria Conjunta 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Afirma que não houve chamada de vídeo, identificação da destinatária por documento oficial com foto, nem comprovação idônea de ciência inequívoca da demanda, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, em razão do vício, a ação monitória tramitou à sua revelia, resultando em sentença de procedência, formação da coisa julgada e instauração do cumprimento de sentença, com determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos atos executórios e, ao final, a rescisão da sentença, com declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à citação e retorno dos autos à origem para renovação da citação.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, vedados atos de expropriação patrimonial, como leilão, adjudicação ou levantamento de valores bloqueados, que permanecerão em depósito judicial até nova deliberação.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, a regularidade da citação eletrônica, pois houve contato com a autora no número indicado, envio do mandado e da petição inicial e ciência da demanda, o que afastaria nulidade à luz da instrumentalidade das formas. Aduz que a própria autora contribuiu para a situação ao não encaminhar documento de identificação e interromper a diligência. Defende, ainda, a inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal, a inexistência de violação manifesta de norma jurídica e a improcedência do pedido, com liberação dos valores constritos em favor da cooperativa credora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Conheço da ação rescisória, porque foi proposta dentro do prazo decadencial, considerado o trânsito em julgado da sentença rescindenda em 04/07/2025, conforme certidão juntada no id. 336503855.

A controvérsia reside em definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, nos autos da ação monitória nº 1012098-66.2024.8.11.0037, observou os requisitos necessários à validade do ato e, em consequência, se subsiste a sentença (id. 336503853).

A autora sustenta a procedência do pedido com fundamento em violação manifesta de norma jurídica e em erro de fato.

No que se refere a este último fundamento, a pretensão não merece acolhimento, pois o vício apontado não decorre de falsa percepção da realidade processual nem da adoção, pelo julgado rescindendo, de premissa fática inexistente; deriva, na verdade, da alegada invalidade jurídica da citação que deu suporte à decretação da revelia e aos atos processuais subsequentes.

Assim, a controvérsia deve ser examinada no âmbito do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação defensiva de inadequação da via eleita, pois, se o que se afirma é a inexistência de citação válida, não se pode exigir da parte a interposição de recurso no processo originário, justamente porque o vício apontado teria impedido sua regular integração à relação processual.

Nessa hipótese, a ação rescisória não se qualifica como sucedâneo recursal, mas como instrumento processual idôneo para desconstituir decisão de mérito formada a partir de relação processual viciada.

A citação é ato essencial à formação válida do processo, pois é por meio dela que se estabelece a relação processual e se viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, embora a legislação atual admita a prática de atos citatórios por meios eletrônicos, a flexibilização da forma não autoriza o abrandamento das garantias mínimas de certeza quanto à identidade do destinatário e à sua inequívoca ciência da demanda.

O art. 246 do Código de Processo Civil prestigia a citação eletrônica, mas a vincula a mecanismo confiável de comunicação e confirmação.

No âmbito deste Tribunal, a Portaria Conjunta n. 412/2021 autorizou o uso de recursos tecnológicos pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, sem dispensar a observância de cautelas aptas a assegurar a higidez do ato.

Se a diligência for realizada por chamada de vídeo, incidem os requisitos do art. 2º, I e II, com exigência de identificação da pessoa mediante exibição de documento oficial com foto, além da captura de tela ou registro fotográfico desse documento para juntada à certidão, na forma do parágrafo único do mesmo artigo. Já se o ato for praticado por aplicativo de mensagem, como WhatsApp, aplica-se o art. 3º, segundo o qual a cientificação somente se reputa realizada com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado.

E, não sendo possível a realização da diligência mediante recurso tecnológico e na forma estabelecida na Portaria, o art. 6º determina que o ato seja realizado presencialmente, sem necessidade de expedição de novo mandado.

No caso, a certidão de 09/05/2025 (id. 336503851), já revela que as cautelas exigidas não foram suficientemente observadas. Nela, o oficial de justiça consignou que realizou ligação, enviou áudio e obteve resposta da pessoa contatada, a qual informou residir no Estado do Paraná e indagou quem era o remetente. Registrou, ainda, que, após sua identificação funcional, houve apenas a visualização da mensagem, sem novo atendimento e sem o envio de documento oficial com foto. Ainda assim, o mandado e a petição inicial foram encaminhados por WhatsApp, com print anexado aos autos de origem (id. 336503852).

Essa descrição revela contato, mas não comprova citação válida.

Não houve chamada de vídeo, nem identificação visual da destinatária, nem apresentação de documento oficial com foto, tampouco confirmação segura de que o ato foi recebido por quem efetivamente figurava no polo passivo da demanda. A referida

certidão registra apenas uma interação inicial com o número telefônico utilizado, o que não é suficiente para assegurar a identidade da citanda nem a sua inequívoca ciência do conteúdo citatório.

A defesa sustenta que o ato atingiu sua finalidade, afirmando que o número telefônico pertencia à autora e que houve posterior visualização dos arquivos encaminhados.

Todavia, em matéria de citação, a instrumentalidade das formas não pode ser invocada para convalidar situação em que persiste dúvida objetiva sobre a identidade de quem recebeu a comunicação e sobre a regular instauração do contraditório, pois não se trata de mero defeito secundário, mas de vício que atinge o próprio pressuposto de validade do processo, sendo o prejuízo, nessa hipótese, inerente à ausência de integração válida da parte à demanda.

Também não altera essa conclusão o argumento de que a autora teria deixado de colaborar com a diligência ao não encaminhar documento de identificação, pois a condução válida do ato citatório não pode ser transferida à parte em termos que dispensem o cumprimento das cautelas impostas ao agente público. Se a tentativa tecnológica se mostrou inconclusiva em 09/05/2025, como expressamente certificado, cabia a adoção de outro meio idôneo de citação, e não a simples reputação do ato como aperfeiçoado, apesar da incerteza quanto à identidade da destinatária.

A circunstância de o mesmo número telefônico ter sido posteriormente utilizado para intimação no cumprimento de sentença igualmente não convalida a irregularidade originária.

Após o trânsito em julgado certificado em 04/07/2025 (id. 336503855), foi expedido mandado de intimação em 10/07/2025 (id. 345622869, pág. 165), tendo sido juntada, em 20/07/2025, a respectiva certidão positiva (id. 345622869, pág. 168), acompanhada de print.

Ainda que essa diligência posterior indique o recebimento e a leitura da comunicação enviada em 14/07/2025, tal circunstância não supre a ausência de citação válida anterior, sobretudo porque a sentença já havia sido proferida em 06/06/2025, a revelia já havia produzido efeitos e a coisa julgada já se encontrava formada em 04/07/2025.

Também não prospera a tentativa de esvaziar a tese autoral com base na recente renovação da Carteira Nacional de Habilitação, juntada pela ré (id. 345622864), pois a autora não pretende ver reconhecida incapacidade civil, sendo certo que sua condição de pessoa idosa, por si só, não constitui fundamento de nulidade.

O ponto central da controvérsia reside na ausência de comprovação segura da identidade da destinatária e de sua inequívoca ciência do ato citatório, de modo que a referência à idade apenas reforçou, em plano cautelar, a necessidade de prudência quanto aos efeitos patrimoniais da execução, como já reconhecido na decisão liminar de id. 338083375.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem admitido a citação por aplicativo de mensagens, desde que presentes elementos confiáveis de identificação do citando e de comprovação da ciência do ato:

[...] 8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.

9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.

12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. [...] (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

[...] 3. A citação por meios eletrônicos encontra amparo legal no art. 246, V, do CPC e foi regulamentada pelo TJMT por meio da Portaria Conjunta nº 412/2021, que estabelece requisitos específicos para sua validade, incluindo a realização de chamada de vídeo e a identificação do citando mediante exibição de documento oficial com foto.

4. A certidão lavrada pelo oficial de justiça não demonstra o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos na normativa, não havendo menção à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante apresentação de documento oficial com foto, nem registro fotográfico ou captura de tela que comprove a identidade do destinatário da citação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige para a validade da citação por WhatsApp os seguintes requisitos: confirmação do número de telefone do citando, confirmação escrita do recebimento da mensagem e envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta tais elementos.

6. A citação é ato processual de suma importância por estabelecer a relação processual triangular e assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo sua ausência ou realização defeituosa vício insanável que compromete todo o processo, inclusive a sentença transitada em julgado.

7. A consequência direta da citação inválida foi a revelia do autor, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito com procedência do pedido de rescisão contratual, configurando violação a literal disposição de lei nos termos do art. 966, V, do CPC. [...]
(N.U 1014321-69.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

A sentença rescindenda foi proferida em 06/06/2025, em contexto de revelia decorrente de citação inválida, circunstância que comprometeu toda a cadeia processual subsequente, inclusive o trânsito em julgado certificado em 04/07/2025 e o cumprimento de sentença iniciado pela manifestação de id. 199723960 (autos de origem).

Na sequência, sobrevieram medidas executivas, dentre as quais o requerimento de utilização do SISBAJUD em 15/09/2025, instruído com os documentos de ids. 208000572, 208000573, 208000574 e 208000575 (autos de origem), bem como a decisão de bloqueio on-line proferida em 10/11/2025 (id. 336503859).

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido rescisório para desconstituir a sentença proferida na ação monitória nº 1012098-66.2024.8.11.0037 (id. 196707083), e declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação da ré, realizada em 09/05/2025 nos termos da certidão de id. 193452872, com o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato citatório e regular prosseguimento do feito.

Em consequência, ficam sem efeito os atos executivos praticados no cumprimento de sentença fundado no título ora desconstituído, inclusive os atos de constrição derivados da decisão de id. 214216520, incumbindo ao juízo de origem adotar as providências necessárias quanto a eventuais valores constritos e ainda não levantados.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026